Tribunal: STF
Processo: ARE 1593728
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL. INTEGRALIDADE E PARIDADE. LC 51/85. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 

DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos por José Octavio Godinho de Moraes Leme Filho de decisão monocrática pela qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo.
Na minuta, a parte embargante aponta contradição e omissão no julgado. Argumenta, em síntese, que a decisão monocrática teria aplicado indevidamente as Súmulas 279 e 280 do STF, uma vez que o recurso extraordinário não se fundaria em norma infraconstitucional estadual nem demandaria reexame fático-probatório. Sustenta que a controvérsia seria eminentemente jurídica e constitucional, versando sobre a correta aplicação da EC 41/2003 e do art. 40, § 4º, II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/2019. Aduz que o acórdão recorrido negou aplicação à tese fixada no Tema 1.019 da repercussão geral sob o pretexto de observância a regramento estadual superveniente, o que configuraria afronta direta à jurisprudência constitucional consolidada desta Suprema Corte. Afirma que a decisão embargada incorreu em omissão relevante ao não enfrentar expressamente essa questão. Requer, por fim, o acolhimento dos embargos.
É o relatório. 
Decido. 
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis “contra qualquer decisão judicial” nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como correção de eventual erro material. Admitindo-se, conforme o art. 1.024, § 2º, o enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”. 
Com base nesses permissivos legais, procedo à apreciação singular destes aclaratórios. 
Não se constatam, entretanto, quaisquer dos referidos vícios.
No caso, a decisão embargada examinou de forma suficiente a controvérsia submetida à apreciação desta Corte. 
Consta expressamente do julgado que o Tribunal de origem resolveu a controvérsia com base na interpretação da legislação infraconstitucional local (Lei Complementar Estadual nº 1.354/2020), tendo consignado que o impetrante não havia preenchido os requisitos da LC Federal nº 51/85 quando da entrada em vigor daquela norma estadual, pois contava com apenas 27 anos e 11 meses de contribuição previdenciária, e que a eventual concessão do benefício deveria observar os critérios fixados no art. 12 da referida lei complementar estadual, os quais também não foram integralmente cumpridos.  Veja-se:

“[...]
Entrementes, segundo se verifica da petição inicial, o impetrante afirma que completará 30 anos de contribuição previdenciária somente em abril de 2022 (fl. 03), ou seja, ele não possuía o tempo mínimo de contribuição na data da impetração, que se sucedeu em 07.03.2022, somenos quando da entrada em vigor da Lei Complementar nº 1.354/2020, em 06.03.2020, pois contava apenas 27 anos e 11 meses de contribuição previdenciária, não preenchendo, portanto, os requisitos que lhe autorizariam a concessão de aposentadoria especial com base na Lei Complementar Federal nº 51/85.
Sendo assim, eventual concessão do benefício pretendido pelo impetrante deve observar os critérios fixados no artigo 12, incisos I a III, da Lei Complementar nº 1.354/20 (55 anos de idade, 30 anos de contribuição previdenciária e 20 anos em cargo de natureza estritamente policial), os quais também não foram integralmente cumpridos (idade mínima não atingida).
No entanto, ainda que se entenda que o servidor faz jus à aposentação especial com arrimo na Lei Complementar Federal nº 51/85, mesmo tendo completado 30 anos de contribuição previdenciária somente em abril de 2022, após a impetração e na vigência da Lei Complementar nº 1.354/2020, a paridade de reajustes não pode lhe ser concedida.
[...]
De fato, antes da edição da Lei Complementar nº 1.354/2020, não havia no âmbito do Estado de São Paulo, lei complementar tratando da paridade de reajustes aos servidores integrantes da carreira de policial civil, mas apenas e tão somente, o regramento insculpido no artigo 232 da Lei nº 10.261/68 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo), editado sob a égide da redação original da Constituição Federal de 1967, porém inaplicável ante a promulgação da EC nº 01/69, que em seu artigo 103 exige a edição de lei complementar para excepcionar as regras gerais estabelecidas para aposentadoria, reforma, transferência para a inatividade e disponibilidade do servidor público, de forma que a questão representa, em verdade, conflito de normas no tempo, que se resolve pela recepção ou não recepção da norma anterior pela ordem constitucional superveniente. Em sendo assim, in casu, para fins de observância às teses fixadas nos Temas 1.019 e 1.307/STF, inviável a concessão da paridade, vez que não prevista em lei complementar estadual anterior à EC nº 103/2019.”

Ademais, a decisão embargada consignou que o eventual acolhimento da tese defendida pelo embargante demandaria o revolvimento da moldura fática delineada pelas instâncias ordinárias, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie. Nessas circunstâncias, a alegada ofensa à Constituição seria, quando muito, indireta ou reflexa, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, atraindo a incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. Extraio, no ponto:

“Nesse cenário, para dissentir do entendimento firmado pela Corte a quo seria necessário o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF (...).”

Em reforço, além dos precedentes já indicados no decisum embargado, cito: 

“Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. MANDADO DE SEGURANÇA. Aposentadoria especial. Agente penitenciário. LCE 1.354/20. Requisito. Critério etário. LC 51/85. Paridade e integralidade. Reexame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional local. Súmulas 279 e 280 do STF. Ofensa reflexa. Tema 1.307 da repercussão geral. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, que negou seguimento a recurso, com base nas Súmulas 279 e 280 do STF e aplicou, ao caso, o Tema 1.307 da repercussão geral. II. Questão em discussão 2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso em tela, em face dos óbices apontados na decisão recorrida. III. Razões de decidir 3. Eventual divergência, em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e de legislação infraconstitucional local (Súmula 280 do STF), o que impede o trânsito do recurso extraordinário. 4. Além disso, verifico que, no julgamento do RE 1.486.392 RG, esta Suprema Corte entendeu ser infraconstitucional a controvérsia sobre o direito à paridade de servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial prevista na Lei Complementar nº 51/1985 (Tema 1.307). 5. Inaplicável, portanto, ao caso, o Tema 1019 da sistemática da repercussão geral. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental não provido. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança na origem.” (ARE 1.571.919 ED-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 15.01.2026)
“Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Aposentadoria especial. Policial civil. LCE 1.354/20. Requisito. Critério etário. LC 51/85. Paridade e integralidade. Reexame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional local. Súmulas 279 e 280 do STF. Ofensa reflexa. Tema 1.307 da repercussão geral. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, que negou seguimento a recurso, com base nas Súmulas 279 e 280 do STF. II. Questão em discussão 2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso em tela, em face dos óbices apontados na decisão recorrida. III. Razões de decidir 3. Eventual divergência, em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e de legislação infraconstitucional local (Súmula 280 do STF), o que impede o trânsito do recurso extraordinário. 4. Além disso, verifico que, no julgamento do RE 1.486.392 RG, esta Suprema Corte entendeu ser infraconstitucional a controvérsia sobre o direito à paridade de servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial prevista na Lei Complementar nº 51/1985 (Tema 1.307). IV. Dispositivo 5. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.566.482 ED-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2025)

Nesse contexto, a alegação de omissão ou contradição revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, não havendo questão relevante que tenha deixado de ser apreciada ou que exija esclarecimento.
Assim, ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, evidencia-se que os embargos de declaração buscam apenas a rediscussão do mérito da decisão, finalidade incompatível com a estreita função integrativa desse recurso.
Considerando a inexistência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração.
Publique-se.

Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente